Tribunal: TJDFT
Processo: 0726628-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0726628-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CONDOMÍNIO TOTAL VILLE - CONDOMÍNIO OITO D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, a agravante ingressou com ação de dano infecto em desfavor do Condomínio agravado. Em suas razões fáticas, explica, embasada em laudos médicos, que tem uma espécie de alergia global com uma série de reações alérgicas a produtos químicos, dentre os quais produtos de limpeza com perfume, poeira e mofo. Noticia que o agravado estaria aplicando semanalmente no condomínio um produto de limpeza chamado MIRAMAX S que tem uma composição à base de quaternário de amônia que tem lhe causado sérios problemas de saúde. Na ação original, requereu a suspensão da aplicação dos produtos químicos MIRAMAX S e aqueles aplicados contra a dengue. O ilustre Juízo a quo deferiu em parte o pedido de tutela antecipada e determinou que o Condomínio informasse à agravante-autora com antecedência mínima de 2h (duas horas) da aplicação do produto MIRAMAX ou outro utilizado para o combate ao Covid-19 e dengue. Inconformada, a agravante-autora recorreu. Ao analisar a liminar do agravo, esta relatoria deferiu a liminar nos seguintes termos: “Diante disso, determino que o condomínio agravado junte aos autos originais esclarecimentos especificando: (a) as substâncias estão sendo aplicadas e (b) concentração, diluição, intervalo, procedimento e propósito de aplicação de tais substâncias. De posse desses dados e já visando uma eventual composição do litígio com possível conciliação, a agravante poderá consultar novamente seu alergologista antes da audiência e as partes saberão quais as alterativas possíveis para a assepsia do condomínio com a manutenção da saúde da recorrente e dos demais condôminos. A própria agravante poderá levar sugestões com produtos de menor toxidade em relação a ela e com mesma eficiência para os outros moradores. Logo, dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, DEFIRO A LIMINAR para determinar que condomínio agravado suspenda a aplicação: (A) do produto MIRAX S / MIRAMAX com composição (Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio / Cloreto de Didecil Dimetil Amonio – 5a geração – 4%) ou composição similar a este e (B) produtos aplicados contra a dengue no bloco Z do referido condomínio. A agravante deverá ser informada com antecedência de 48 h (quarenta e oito horas) quando o condomínio irá aplicar o produto nos demais blocos" (ID 18210268 - Pág. 4). Contra essa decisão, a agravante interpõe agravo interno aparelhado com novo pedido de tutela de urgência (ID 18486511 - Pág. 1-20). Frisa que o condomínio agravado está cumprindo a liminar deixando de aplicar os referidos produtos químicos no bloco onde reside. Junta laudo, que qualifica de “mais recente” emitido pelo seu alergista (ID 18486509 - Pág. 1). Indica que não pode se submeter a exames para comprovar a sensibilidade sem se expor a risco e que o diagnóstico é clínico de acordo com os sintomas apresentados que são característicos. A partir do aludido laudo, aponta que sofre risco de vida não havendo outra maneira de resguardar sua vida a não ser suspendendo a aplicação dos produtos químicos em todo o condomínio agravado, ou determinar que sejam aplicados outros produtos que não causem alergia como álcool e cloro, sabão e demais produtos de limpeza. Informa que reside no bloco Z, cercado pelos blocos "Y" e "X", e quando há aplicação dos produtos nos blocos ao redor, e até mesmo em um raio de alcance próximo ao prédio onde reside, ainda apresentaria sérios sintomas de alergia com tendência de evoluir o que causaria risco de vida. Destaca que, em razão do problema de saúde que a acomete, não pode sair de casa em razão das orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Logo a tutela deferida não seria suficiente, pois mesmo sem a aplicação dos produtos químicos no bloco onde reside, continua a ser prejudicada pela aplicação nos demais blocos do condomínio. Inteira que não há outra alternativa senão insistir no pedido de suspensão da aplicação do produto MIRAMAX S em todo o condomínio. Assentada em tais premissas, requer: "A) O recebimento e provimento do presente recurso, com consequente deferimento do pedido de tutela de urgência, para determinar: I – a suspensão da aplicação do produto MIRAMAX S no condomínio agravado, visto que a agravante está sob risco de vida, e o Ministério da Saúde já indicou água, sabão, álcool e produtos de limpeza para combater a COVID-19, sob pena de multa de R$1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento; II- seja determinado ao condomínio agravado, que suspenda as aplicações do fumacê da dengue até que se restabeleça o estado de saúde da agravante – um mês -, e, após, seja aplicado com moderação e intervalo de tempo suficiente para não prejudicar o estado de saúde da mesma; III – caso não entenda Vossa Excelência por acolher o pedido supra, seja deferido apenas o pedido I. B) Seja reformada a decisão de tutela de urgência recursal em agravo de instrumento para determinar que seja suspensa a aplicação do produto MIRAMAX S e da Dengue no condomínio da agravante" (ID 18486511 - Pág. 18-19) É o relatório. Como relatado, o principal fundamento do recurso pode ser extraído do seguinte trecho das razões recursais: “A questão prejudicial dos autos está centrada no fato de que conforme o laudo mais recente emitido pelo alergista da agravante (doc. anexo), a mesma não pode se submeter a exames para comprovar a sensibilidade sem expor a paciente a risco. O diagnóstico é clínico de acordo com os sintomas apresentados, pela agravante, que são característicos” (ID 18486511 - Pág. 12 – grifei). Após inserir um "print" do relatório médico, conclui: “Como se aufere do laudo acima colacionado, a agravante pode até mesmo sofrer risco de vida! Desta forma, não há outra maneira de resguardar a vida da agravante a não ser suspender a aplicação dos produtos químicos no condomínio agravado, ou determinar que sejam aplicados outros produtos que não a causem alergia – como álcool e cloro, sabão e demais produtos de limpeza" (ID 18486511 - Pág. 13). Nada obstante as alegações, assinalo que referido laudo que instrui o agravo interno (ID 18486509 - Pág. 1, transcrito nas razões do recurso no ID 18486511 - Pág. 12), juntado aos autos em 07/08/2020 e qualificado pela agravante como sendo “mais recente”, é exatamente o mesmo que esta relatoria já havia analisado quando da decisão liminar, pois já instruía o recurso originalmente (ID 18108627 - Pág. 18, igualmente transcrito nas razões do agravo original ID 18108627 - Pág. 18), juntado aos autos em 27/07/2020. Note-se que o teor do laudo foi transcrito na fundamentação da decisão liminar (ID 18210268 - Pág. 3). Nesse contexto, não havendo fato novo a ser analisado, nessa análise perfunctória da questão ante a unilateralidade dos elementos probatórios produzidos, não vejo motivo para a retratação prevista no art. 1.021, §2o, do CPC. Aguarde-se a resposta do agravado ao agravo interno (ID 18577551 - Pág. 1) e manifestação da d. Procuradoria de Justiça (ID 18210268 - Pág. 5). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator